Tribunal: TJDFT
Processo: 0726705-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em sede de cumprimento de sentença proposto por DONIZETE ASSIS GONÇALVES, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo devedor agravante, em especial acerca da alegação de prescrição e excesso de execução. Em suas razões (ID 48632141), o executado recorrente informa e sustenta, em singela síntese, que os dois eventos de suspensão do processo para realização de diligências pelas partes, no curso do prazo prescricional, não interrompem o prazo quinquenal da prescrição, previsto no artigo 206 § 5o, I do Código Civil, até porque não há qualquer decisão nesse sentido ou convenção entre as partes para tanto, inexistindo fundamentação legal para considerar interrompido ou suspenso o prazo prescricional. Aduz, ainda, que os juros e correção monetária não podem incidir no valor da dívida pela inércia do credor agravado, aplicando-se ao presente caso a teoria do “duty to mitigate the loss”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, roga pela reforma em definitivo da r. Decisão agravada, declarando a prescrição ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso na execução, com a homologação dos cálculos apresentados pelo devedor agravante. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, para fins de decisão in limine litis, vislumbro ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito postulado pelo agravante, senão vejamos. Inicialmente, e quanto à matéria relativa à prescrição, o d. Juízo monocrático assim se pronunciou: “Quanto a alegada prescrição, sem razão o executado. O título executivo judicial objeto deste cumprimento de sentença é o acordo homologado em audiência em 21/02/2017, conforme id 35137864. Em 10/10/2018, nova audiência foi realizada, ficando estabelecida a suspensão do curso processual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (id 35138073). Após tal prazo, em 29/05/2018 (id 35730130), o executado peticionou requerendo nova suspensão do curso processual por igual período, o que foi aceito pelo autor (id 36133142). Assim, durante esses períodos o exequente e o executado estavam empreendendo esforços ativos para o cumprimento das obrigações ajustadas, de modo que não houve inércia, mas atos materiais equivalentes a interpelações do exequente ao executado. Assim, o prazo prescricional correu apenas de 21/02/2017 a 10/10/2018. Considerando as duas suspensões ocorridas, voltou a correr apenas em 30/11/2019, uma vez que o segundo período de suspensão começou a fluir em 03/06/2019 (id 36133142), após a concordância do autor. Considerando a somatória dos períodos de 21/02/2017 a 10/10/2018 e de 30/11/2019 a 06/03/2023 (data do pedido de cumprimento de sentença - id 151423154), transcorreu o prazo de 1 ano 7 meses e 19 dias, no primeiro; e 3 anos 3 meses e 4 dias, no segundo. Somando-se os períodos, chega-se ao total de 4 anos, 10 meses e 23 dias – menos que 5 anos. Portanto, não há prescrição.” No particular, há disposição expressa no Código Civil, precisamente no art. 199, inc. I, aludindo que não corre a prescrição "pendendo condição suspensiva." Logo, enquanto o título exequendo encontrava-se em condição suspensiva da exigibilidade de seu direito (no caso, acordos de suspensão do curso processual), não se deve conceber a fluência do prazo prescricional quinquenal do fundo de direito. Sobre a matéria relativa ao alegado excesso de execução, assim se manifestou o d. Juízo “a quo”: “Considerando que foram estabelecidos dias certos para pagamento das 12 parcelas devidas pelo executado ao exequente e o vencimento antecipado das parcelas em caso de inadimplemento, a correção monetária e os juros de mora devem ser contados a partir da data do vencimento da primeira parcela em atraso, que, na hipótese, é exatamente a primeira parcela, vencida em 20/03/2017. Assim, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir de 21/03/2017, exatamente como fez o exequente (id. 151423186). Não prospera a alegação renúncia aos juros e correção monetária, pois não houve qualquer ato expresso nesse sentido. A simples demora para efetuar o cumprimento de sentença, mas desde que dentro do prazo prescricional previsto em lei, não ocasiona supressio do direito aos acréscimos. Rejeito a alegação de excesso de execução.” Conforme a pacífica jurisprudência do colendo STJ, nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora fluem a partir da data do vencimento da dívida, e não da data da citação. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes: EREsp 1.342.873/RS, Corte Especial, DJe de 18/12/2015; REsp 1.590.479/RJ, 3a Turma, DJe de 16/06/2016 e AgRg no AREsp 792.902/MT, 4a Turma, DJe de 07/12/2015. Quanto à correção monetária, que constitui simples mecanismo de preservação do valor real da moeda, o entendimento do STJ é no sentido de que também flui a partir da data do vencimento, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor (AgInt no AgRg no AREsp 791.310/MS, 3a Turma, DJe de 18/10/2016; AgRg no AREsp 222.723/SP, 3a Turma, DJe de 18/02/2016; AgInt no AREsp 139.391/MS, 4a Turma, DJe de 21/02/2017; AgInt no AREsp 874.226/MG, 4a Turma, DJe de 09/08/2016). Nos termos da jurisprudência do colendo STJ, a simples demora no ajuizamento da ação não é causa suficiente para afastar os encargos moratórios do contrato, devendo, ainda, haver a criação de expectativa pelo credor de que a dívida seria cobrada menor ou mesmo não cobrada, ou, ainda, que tenha violado deveres anexos ao contrato (Teoria do duty to mitigate the loss), requisitos não presentes na espécie. Nesse sentido: “O fato de o credor cobrar a dívida em momento próximo ao término do prazo de prescrição não é motivo, por si só, para concluir pela violação da lealdade, apta à aplicação do princípio do "duty to mitigate the loss". Incidência da Súmula 83/STJ no tópico. Ademais, na espécie, segundo as instâncias ordinárias, com arrimo nas características peculiares do caso concreto, a atuação contrária à boa-fé objetiva é dos devedores. Ir além demanda revolvimento de provas vedado pela Súmula 7/STJ.” Agravo interno provido. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.115.127/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.) Assim, não prospera a insurgência do recorrente quanto à matéria, devendo ser mantida a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor do débito a partir do vencimento. Posta a questão nestes termos, em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-DF, 05 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator